Tribunal: TJES
Processo: 5010535-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010535-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: REFRIGERANTES COROA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – CRÉDITOS FISCAIS – COBRANÇA CONVERTIDA EM VRTE – CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA EM UM POR CENTO AO MÊS – OBRIGATORIEDADE EM LIMITAR A ATUALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA AOS ÍNDICES APLICADOS PELA UNIÃO – TEMA 1.062 DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar: não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do agravante com a decisão hostilizada, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na contestação da ação de origem, haja vista que busca a reforma da decisão para que a cobrança da correção monetária e juros de mora, efetuada à agravada, não se limite ao índice estipulado pela União Federal (SELIC). Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar: não há que se falar em supressão de instância pelo mero fato de ter o agravante reproduzido conteúdo de defesa de origem, mesmo que possua maior amplitude do que o pedido de tutela de urgência formulado pela empresa agravada na exordial, mormente porque é assente que o inconformismo do agravante é contra a decisão de origem que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada. Preliminar rejeitada.

3
.
Mérito: O VRTE, valor de conversão dos créditos tributários utilizados na hipótese dos autos, é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/01, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

4
.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

5
.
In casu
, devida a limitação da cumulação dos juros de mora e correção monetária à taxa SELIC, tendo em vista ser esta aplicada pela União.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR as preliminares de ausência de dialeticidade e de supressão de instância para CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Consoante relatado, a empresa agravada

arguiu que o recurso de agravo carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos do
decisum
.

Argumentou que:
(I)
“
o estado do Espírito Santo limitou a reproduzir in totum o conteúdo da defesa de mérito da contestação na ação de origem, cuja amplitude da discussão não guarda coincidência com o pedido de tutela de urgência, que deveria ter sido objeto de impugnação específica neste recurso.
”;
(II)
“
Da leitura do Agravo, se verifica a completa inexistência de impugnação específica a quaisquer dos fundamentos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência, tendo atacado a matéria de mérito da ação de origem, em cópia idêntica da contestação, violando claramente o princípio da dialeticidade, resultando em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
”.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do agravante com a decisão hostilizada, ainda que tenham sido repetidos argumentos contidos na contestação da ação de origem
2
, haja vista que busca a reforma da decisão para que a cobrança da correção monetária e juros de mora, efetuada à agravada, não se limite ao índice estipulado pela União Federal (SELIC). Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE MULTA POR IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SÚMULA 379 DO STJ. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão monocrática. Preliminar rejeitada.
[...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5009347-07.2022.8.08.0000, Relator: Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 01/02/2023).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. A possibilidade de identificação dos motivos que servem de substrato à insurgência recursal basta à caracterização da dialeticidade no contexto da admissibilidade do recurso.
2. O mero acolhimento das conclusões do laudo oficial não basta à satisfação do dever constitucional de motivação dos atos judiciais, sobretudo quando se questiona a propriedade dos critérios técnicos que lhes serviram de substrato, haja vista o disposto no artigo 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003039-52.2022.8.08.0000, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 04/08/2023).

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Como relatado, a empresa agravada suscita que o recurso não deve ser conhecido por supressão de instância, uma vez que “
o estado do Espírito Santo limitou a reproduzir in totum o conteúdo da defesa de mérito da contestação na ação de origem, cuja amplitude da discussão não guarda coincidência com o pedido de tutela de urgência, que deveria ter sido objeto de impugnação específica neste recurso.
”

Alega que “
não cabe a discussão da matéria atinente ao mérito nessa instância [especialmente em razão da necessidade de se produzir prova pericial], já que se busca discutir, de forma mais profunda, a metodologia de cálculo utilizada pelo estado do Espírito Santo para atualização dos créditos tributários, e não apenas a limitação destes à SELIC, matéria ainda não apreciada pelo juiz singular
”.

Todavia, não há que se falar em supressão de instância pelo mero fato de ter o agravante reproduzido conteúdo de defesa de origem, mesmo que possua maior amplitude do que o pedido de tutela de urgência formulado pela empresa agravada na exordial, mormente porque é assente que o inconformismo do agravante é contra a decisão de origem que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AGRAVANTE REJEITADA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO AO ART. 1.018,§2º, DO CPC, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADAS – MÉRITO: AÇÃO DE SOBREPARTILHA – MEDIDA URGENTE CONCEDIDA – INDISPONIBILIDADE DE VERBA DECORRENTE DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Não havendo elementos para infirmar a alegada hipossuficiência do agravante, mantém-se o deferimento do benefício. 2 – Uma vez que o magistrado informou que o recorrente cumpriu os ditames do art. 1.018, § 2º, do CPC, não há que se falar em inadmissibilidade recursal a tal título. 3 – Rejeita-se também a preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.
4 – Ainda que tenha o insurgente lançado na minuta recursal os mesmos fundamentos aduzidos à contestação, como o inconformismo se volta contra medida liminar deferida em seu desfavor sem oitiva prévia, tal providência não implica em supressão de instância.
5 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do casal.[...]” (AgInt no AREsp 1405108/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019) 6 – A controvérsia acerca da sonegação ou não dos valores reivindicados pela recorrida nos autos originários bem como sobre a possível renúncia tácita em relação ao numerário traduzem questões afetas ao próprio mérito da demanda, o que denota ser inoportuno imiscuir-se prematuramente em tal seara, sendo certo que a medida urgente proferida nos autos de origem limitou-se à indisponibilidade de verbas pleiteadas pelo agravante em reclamações trabalhistas, medida que se demonstra salutar neste momento embrionário da lide. 7 – Além disso, a integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial. 8 – Agravo de Instrumento não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001866-61.2020.8.08.0000, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 22/10/2020).

Firme a tais considerações,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade recursal por supressão de instância.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão (ID 25913069 dos autos de origem), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que na ação ordinária (Proc. nº 5000434-48.2023.8.08.0017), movida pela agravada
REFRIGERANTES COROA LTDA
, determinou que
“a cobrança da correção monetária e dos juros de mora limitada ao índice estipulado pela União Federal (SELIC), promovendo a inclusão das autoras no REFIS 2023 – Lei 11.7852023, bem como sejam assegurados os descontos previstos no art. 2º, Lei 11.85/2023, com produção de efeitos no corrente mês de Maio, para que possam usufruir dos descontos concedidos pelo REFIS para adesão até 31/05/2023”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 58985932, em resumo, o ente público agravante alega que:
(I)
“
no Estado do Espírito Santo todos os créditos fiscais indicados nas Certidões de Dívida Ativa (CDA s) expedidas pela SEFAZ são convertidos em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual) por expressa determinação do art. 95 da Lei Estadual nº.7.000/01, e os impostos não recolhidos no prazo legal se sujeitam a juros de mora de 1% ao mês, conforme art. 96 da lei citada
”;
(II)
o Estado do Espírito Santo atualiza anualmente a VRTE por intermédio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é inferior à taxa SELIC;
(III)
a taxa SELIC apenas pode ser aplicada se houver previsão na lei estadual, de acordo com a Súmula nº 523 do Superior Tribunal de Justiça;
(IV)
“é fato incontroverso que a agravada aderiu ao REFIS/2021, oportunidade em que, ao promover o parcelamento dos débitos objetos da ação originária, expressamente confessou a dívida fiscal e renunciou ao direito de discutir, na via judicial, os débitos tributários, nos termos da legislação estadual de regência.
”.

Em breve histórico,
REFRIGERANTES COROA LTDA
,

ajuizou ação ordinária c/c pedido de antecipação de tutela, narrando que:

Em decorrência de pendências com o ente estatal, com base na Lei Estadual nº 10.544/2016, firmou Termo de Afetação (DOC. 04) do Patrimônio do Sujeito Passivo em 16/11/2016, no qual foi estabelecida penhora de 0,5% do seu faturamento bruto, que foi posteriormente, em 01/2019, majorada para 1,5% (DOC. 05), mediante depósito mensal em conta bancária indicada pelo Estado do Espírito Santo, até que a totalidade de sua dívida fosse quitada.

(...)

Com a publicação da Lei 11.311/2021 (REFIS 2021), as Autoras ingressaram no Programa de Parcelamento Incentivado (DOC. 06), referente a outros débitos, abaixo discriminados 2 , constantes das CDA’S: 06221/2023, 06220/2023, 06219/2023, 06218/2023 (Denúncia Espontânea - DE 2500140 e Avisos de Cobrança - AC 60868401, 61182341 e 61581740)

(...)

Ocorre que a metodologia de atualização dos créditos tributários utilizada pelo Estado do Espírito Santo não observa o padrão estabelecido pela União para a correção dos tributos federais, razão pela qual viola os fundamentos determinantes utilizados para a fixação da tese firmada no Tema 1.062 da Repercussão Geral e na ADI 442.

(...)

Além disso, o valor exigido pelo estado também ao incluir a cobrança de multa moratória superior a 20%, incide em violação ao que determina o Supremo Tribunal Federal no Tema 214 da Repercussão Geral.

Em apreciação ao pedido liminar formulado pela autora/agravada, o magistrado de singela instância proferiu a decisão recorrida, fundamentando que:

(...) considerando que a União utiliza a taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária) para a atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, a qual apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo, que corrige seus débitos pelo valor de referência do tesouro estadual – VRTE e juros de mora de 1% ao mês, deve ser a cobrança da correção monetária e dos juros de mora limitada ao índice estipulado pela União Federal (SELIC).

(...) a viabilidade do direito, encontra-se nas alegações das autoras, em consonância com a fundamentação acima exposta, e nos documentos juntados, demonstrando o Termo de Afetação do Patrimônio realizado entre as partes, e os débitos calculados sem a limitação à Taxa SELIC.

O risco da demora decorre da situação acima narrada, cabendo destacar a alegação de que, havendo adesão até 31/05/2023, as condições mostram-se mais vantajosas para o devedor.

Ademais, caso haja posterior alteração desta Decisão, poderá o ESTADO recalcular o débito, redimensionando os valores, ou até mesmo excluir as autoras do REFIS.

Postas estas premissas, como é cediço, a súmula nº 523 do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa SELIC, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
”.

Os créditos fiscais devidos pela recorrida foram convertidos em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual).

O VRTE é atualizado anualmente segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
3
, dada a previsão do artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01
4
, ocorre que sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estabelecida no artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/01 (fl. 14 do evento 914094), hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
5
.

A SELIC é a taxa utilizada pela União para a atualização de seus créditos tributários, segundo preconiza o artigo 161 do Código Tributário Nacional e o artigo 13 da Lei nº 9.065/95, que já engloba os juros e a correção monetária.

Impende destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo nº 1.216.078/SP, definiu o tema 1.062 das repercussões gerais, tendo fixado a tese de que: “
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.
”
6
.

Vale lembrar que são de observância obrigatória pelos juízes e tribunais os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos (art. 927, inciso III, do CPC) e que, no caso concreto, não é possível afastar a incidência do referido precedente vinculante, dada a ausência de
distinguish
.

Por fim, menciono que no julgamento do mandado de segurança de nº 0028042-02.2019.8.08.0000, de relatoria do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, acompanhei o posicionamento de que é necessário limitar a atualização tributária à SELIC, nas hipóteses em que a cumulação do VRTE com os juros moratórios de 01% (um por cento) ao mês ultrapassar o índice aplicável pela União para a correção de seus créditos fiscais, vide:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL REJEITADA. MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Quando a natureza do conflito de direito material instaurado prescindir de dilação probatória, não há se falar em inadequação da via mandamental. Preliminar rejeitada. 2) Por força das regras de distribuição de competência entre os entes federados pelo artigo 24 da Constituição Federal, os Estados membros podem estabelecer índices de juros e correção monetária dos créditos fiscais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União. Precedentes STF.
3) No âmbito federal, o parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é o da Taxa Selic, que reflete com perfeição o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa a recompor. Sua incidência, portanto, exclui a cobrança cumulativa dos juros de mora. Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ. 4) Demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a Taxa Selic, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo.
5) Como cediço, a legislação tributária, nos termos do inciso II do art. 106 do CTN, aplica-se a ato ou fato pretérito: II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. 6) Esta Corte, conforme se extrai dos citados precedentes, adota o entendimento doutrinário de Hugo de Brito Machado, segundo o qual o 'julgamento definitivo' a que se reporta o art. 106, II, do CTN, não será necessariamente um julgamento administrativo. Assim, enquanto não proferido julgamento definitivo pelo Poder Judiciário, a aplicação retroativa poderá ocorrer. 7) Sendo assim, em observância ao princípio da retroatividade benigna, a multa aplicada de 100% (cem por cento) há de ser reduzida ao patamar de 40% (quarenta por cento), haja vista o advento da alínea 'b' do inciso I do §1° do art. 75-A da Lei n° 7.000/2001. 8) Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100190039618, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Anoto, ainda, que o fato de ter a autora/agravada assinado o Termo de Afetação do Patrimônio não impede que discuta a atualização monetária dos débitos e, especialmente neste caso, a autora/agravada comprova que apresentou desistência do antigo programa, para posterior ingresso no novo REFIS 2023.

Embora o recorrente tenha a alegado a prescrição da pretensão autoral, erroneamente apontou que a demanda de origem diria respeito a uma anulatória de débito, o que não se afigura como verdadeiro, eis que trata-se de ação ordinária cuja causa de pedir diz respeito a análise legalidade da metodologia de atualização dos créditos tributários utilizada pelo agravante.

Outrossim, na ocasião da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo, o agravante optou por não apresentar manifestação, razão pela qual não observo haver novas provas ou narrativas fáticas que justifiquem a alteração do entendimento exarado naquela oportunidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001413, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021.

3
Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html>

4
Disponível em: <https://internet.sefaz.es.gov.br/informacao/indices_vrte.php>

5
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros>

6
ARE 1216078 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)